Tribunal: TJES
Processo: 0004095-80.2016.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004095-80.2016.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: ALCENIR JOSE SARMENTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
P
ROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.

R
ECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.
1.
Dispõe o art. 85,
caput
e § 2º, do CPC que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, assim como
os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
.
Por seu turno, prevê o art. 8
6
,
caput
e parágrafo único, do CPC que
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
ou
se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
2.
Do que se extrai da petição inicial, além daqueles pedidos de natureza processual,
o apelado
requer
eu
a condenação do apelante o pagamento de
indenização por danos morais e a declaração de inexigibilidade das cobranças concentradas na fatura de abril de 2012, no valor de R$ 11.301,47, além de outras faturas, com valor
total
aproximado de R$ 3.000,00 (três mil reais). Por outro lado, conforme já destacado, a sentença julgou procedente a declaração de inexigibilidade da fatura de
abril
2012 e improcedentes os pedidos inerentes às demais faturas e à indenização por dano moral.
3.
Dessa forma, entendo que na hipótese ocorreu sucumbência recíproca pois, embora
tenha
havido o acolhimento de somente um dos pedidos cumulados de maneira simples, tal se mostra de importante valor econômico quando comparado aos demais, não podendo se falar em sucumbência mínima do réu, ora apelante.
4.
Assim, a sentença merece ser reformada para que se reconheça hipótese de sucumbência recíproca, nos moldes do art. 86, do CPC, devendo a condenação observar o proveito econômico obtido pelas partes e os percentuais do art. 85, também do CPC.

5
.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0004095-80.2016.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado do(a) APELADO: DANIEL MOURA LIDOINO - ES17318-A
APELANTE: ALCENIR JOSE SARMENTO

Advogados do(a) APELANTE: SILVANIA TEREZA LUZ - ES23180-A, DANIEL DOS SANTOS - ES24306-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de São Gabriel da Palha que, em suma, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar o apelante ao cancelamento da dívida referente à fatura de abril de 2012.

Considerando os motivos adotados na sentença e as razões veiculadas pelas partes, entendo que o pondo nodal para julgamento do recurso encontra-se em verificar a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Dispõe o art. 85,
caput
e § 2º, do CPC que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, assim como
os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
.

Por seu turno, prevê o art. 8
6
,
caput
e parágrafo único, do CPC que
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
ou
se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Acerca da sucumbência mínima, a doutrina leciona que
se, no contexto da demanda, a parte sucumbiu em parcela
mínima do pedido, sem relevância, não responderá pelas despesas
judiciais. Havendo cumulação
simples de pedidos e tendo o litigante sucumbido em um dos pedidos, toda
via, ainda q
ue no contexto da demanda seja de menor monta, responde pelas
despesas proporcionalmente.
1

Do que se extrai da petição inicial, além daqueles pedidos de natureza processual,
o apelado
requer
eu
a condenação do apelante o pagamento de
indenização por danos morais e a declaração de inexigibilidade das cobranças concentradas na fatura de abril de 2012, no valor de R$ 11.301,47, além de outras faturas, com valor
total
aproximado de R$ 3.000,00 (três mil reais)

Por outro lado, conforme já destacado, a sentença julgou procedente a declaração de inexigibilidade da fatura de
abril
2012 e improcedentes os pedidos inerentes às demais faturas e à indenização por dano moral.

Dessa forma, entendo que na hipótese ocorreu sucumbência recíproca pois, embora
tenha
havido o acolhimento de somente um dos pedidos cumulados de maneira simples, tal se mostra de importante valor econômico quando comparado aos demais, não podendo se falar em sucumbência mínima do réu, ora apelante.

Assim, a sentença merece ser reformada para que se reconheça hipótese de sucumbência recíproca, nos moldes do art. 86, do CPC, devendo a condenação observar o proveito econômico obtido pelas partes e os percentuais do art. 85, também do CPC.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU

PARCIAL

PROVIMENTO
para reconhecer hipótese de sucumbência recíproca e

condenar o apelado também o pagamento de 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, entretanto sobre o valor do proveito econômico obtido pelo apelante, observada a gratuidade da justiça deferida ao apelado.

É como voto.

1
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 245.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)